Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717671-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CARVALHO DA COSTA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO CARVALHO DA COSTA FILHO contra a decisão (ID 194212257, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0706848-96.2024.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado. Nas razões recursais (ID 58600498), o agravante postula, em suma, a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja assegurada a tutela provisória de urgência para nomeá-lo ao cargo de professor de educação básica – músicas/componentes teóricos de música popular (cargo 483) para o qual prestou concurso público. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 58763067). Contraminuta do agravado no sentido do desprovimento do recurso (ID 60716179). Por meio da petição de ID 60857813, o agravante noticia que não tem mais interesse no prosseguimento do presente recurso, razão por que reconhece a perda de seu objeto, tendo em vista que sobreveio a sua nomeação no cargo público pretendido. É a síntese do necessário. Decido. O agravante requer, em suma, a desistência de seu recurso (ID 60857813), noticiando a perda superveniente do interesse recursal, faculdade que lhe é conferida pelo art. 998 do Código de Processo Civil, ainda que sem anuência do recorrido. Verifica-se, ademais, que há procuração outorgada à advogada que formulou o pedido de desistência (ID 58600500), com poderes específicos para desistir, inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. Ante o exposto, com base nos arts. 932, III, e 998, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência do recurso do embargante para que produza os efeitos legais, motivo por que não conheço do agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se o feito. Brasília, 02 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora